Tribunal: TJPA
Processo: 0018762-97.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018762-97.2019.8.14.0401

APELANTE: IGOR FELIPE GOMES DA COSTA, YASMIN DE SOUZA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. PUGNAM APELANTES PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AO FINAL O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ARGUIDA – Improcedência.

Materialidade e autoria comprovadas através do Auto de apresentação e apreensão, aliado as declarações das vítimas na fase extrajudicial, confirmadas em juízo, pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes, quando restaram presos ainda de posse dos objetos roubados.

Depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

3.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

IGOR FELIPE GOMES DA COSTA E YASMIN DE SOUZA PANTOJA,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que na noite do dia 25 de agosto de 2019, os ora denunciados, mediante violência e grave ameaça subtraíram os bens das vítimas Ana Paula Dantas Gonçalvez, Juan Daniel Naia da Silva, Paulo Roberto Pantoja Damasceno e Rodrigo José Santana Araújo, no interior de um ônibus, oportunidade que subtraíram os telefones celulares, relógios, dinheiro, e demais bens das vítimas.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou os ora acusados Igor Felipe Gomes da Costa e Yasmin de Souza Pantoja, nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II, do CP, fixando para ambos a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, pugna o apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas para manter a condenação e ao final o préquestionamento da matéria arguida.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugnam os apelantes pela sua absolvição por insuficiência de provas para manter a condenação e ao final o préquestionamento da matéria arguida.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto de apresentação e apreensão, constantes dos autos, a autoria, de igual forma, pelas declarações das vítima, na fase extrajudicial, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Conforme extraído da sentença condenatória (ID 6509648), a testemunha Fernando Pereira Teobaldo, policial militar, aduziu que sua guarnição estava em ronda ostensiva na região do Entroncamento, quando obteve informação através das vítimas do assalto e localizaram os apelantes em uma parada de ônibus na BR-316, ainda de posse dos objetos roubados das vítimas. Que as mesmas reconheceram os apelantes na delegacia. Que se recorda que Yasmin de Souza Pantoja estava de posse de um dos celulares roubados e Igor Felipe da Costa de posse de um relógio também subtraído no assalto do coletivo.

A testemunha Evellyn Sandy Carneiro dos Santos, declarou que sua guarnição foi abordada pelas vítimas do coletivo e que localizaram os apelantes numa parada de ônibus na BR-316, tendo as vítimas reconhecido os apelantes na delegacia, sendo encontrados os objetos roubados com os mesmos. Se lembra que Yasmin de Souza Pantoja estava de posse de um dos celulares roubados.

O apelante Igor Felipe Gomes da Costa, em juízo, informou que estava no ônibus no momento do ocorrido e viu que acontecia um assalto. Aduz que foi abordado na parada de ônibus pela polícia e que o relógio encontrado em seu poder no momento da apreensão lhe pertencia, sendo um relógio da marca Oriente.

Dessa forma, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, pelo auto de apreensão e apresentação, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial, confirmados em juízo, apontando os ora apelantes como autores do delito.

Colaciono julgado no sentido de que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 71, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA. 1.
PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISOS I E II, DO CPP
: TESE REJEITADA.
OMISSIS...
2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.
1.
a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise. 2. O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Precedentes.
3.
Omissis...
4.
Omissis...
3.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO
: IMPROCEDÊNCIA.

Omissis...
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801126-81.2022.8.14.0045 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Tribunal Pleno – Julgado em 22/05/2023)

Finalmente, no que se refere ao prequestionamento das matérias, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 22/02/2024